Tribunal: STF
Processo: RHC 258031
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, conheceu parcialmente do pedido e, na parte conhecida, denegou a ordem.



    2. Recorrente condenado, com trânsito em julgado em 1º/9/2024, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de supressão de tributo estadual, em continuidade delitiva (art. 1º, I, II e IV, da Lei n. 8.137/1990 combinado com o art. 71 do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matérias suscitadas neste recurso ordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Pretensão defensiva de rediscussão de matéria própria de revisão criminal, por meio de habeas corpus, sem configuração de ilegalidade manifesta ou teratologia — hipóteses excepcionais que autorizariam a atuação da Suprema Corte.



    5. Impossibilidade de apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, de fundamentos não enfrentados pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



    6. Inviabilidade de análise, por esta Corte, dos fundamentos da decisão que indeferiu pedido de destaque para fins de sustentação oral, por se tratar de matéria regimental interna ao STJ, não suscitada nem esgotada naquela instância. Precedente citado pelo recorrente (RHC 120.031/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/2/2014) inaplicável à hipótese dos autos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.